Tribunal: TJDFT
Processo: 0708862-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708862-28.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCIANO LIMA AMERICO APELADO: VIA CERTA FINANCIADORA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível (ID 75130262) interposta por FRANCIANO LIMA AMERICO contra a sentença de ID 75130258, que, no cumprimento de sentença requerido em seu desfavor por VIA CERTA FINANCIADORA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, homologou o pedido de desistência e extinguiu o processo executivo. Nas contrarrazões (ID 75130269), foi suscitada a questão preliminar de ausência de interesse recursal, sob o fundamento de que a decisão não impôs qualquer gravame jurídico ao executado. Instado (ID 75503784), o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar-se acerca da questão preliminar arguida. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil-CPC, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O interesse de agir é a necessidade da prestação jurisdicional para que se possa obter uma dada utilidade. Ou seja, a tutela jurisdicional deve ser necessária (interesse-necessidade) e apta a proporcionar utilidade, benefício ou vantagem pretendida pelo autor (interesse-utilidade). No âmbito recursal, a utilidade do recurso representa a possibilidade de o recorrente obter situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela decorrente da decisão impugnada1. Nesse aspecto, verifica-se que o apelante procura impedir que o exequente obtenha uma suspensão indefinida da prescrição intercorrente, para que posteriormente apresente novo requerimento de cumprimento de sentença. No entanto, conforme já sinalizado pelo Juízo de origem (ID 75130243 e certidão de ID 75130248), a prescrição intercorrente encontra-se em curso, tendo se iniciado em 10/09/2023 e projetada para findar-se em 10/09/2028. A prescrição intercorrente, conforme o art. 206-A2 do Código Civil – CC, deve observar as causas de impedimento, de suspensão ou de interrupção da prescrição previstas no Código Civil – curiosamente, estabelecendo regra hermenêutica para a solução de antinomias aparentes pelo critério da especialidade com afastamento do critério da especialidade (art. 2o, §2o3, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – LINDB) para que não prevaleçam regras especiais previstas em legislação esparsa -, as quais foram estabelecidas para a prescrição das pretensões materiais nos artigos 197 a 1994 e 2025, todos do CC. Dentre todas essas hipóteses, contata-se que a extinção de processo de execução ou em fase de cumprimento de sentença não constitui qualquer causa legal que obste a fluência do prazo da prescrição intercorrente, que visa a extinção da pretensão executória como um todo e não apenas aquelas formuladas dentro de uma específica relação jurídica processual. Ademais, ainda que o exequente posso propor nova demanda executória após a desistência de processo anterior, a prática do ato com o manifesto intuito de tentar obstar a fluência do prazo de prescrição intercorrente para favorecer-se com a incidência de acréscimos moratórios, pode vir eventualmente ser considerado uso abusivo do direito de demandar em juízo, o qual é vedado, como todo e qualquer abuso de direito, pelo art. 1876 do CC. Logo, inexiste interesse recursal, na modalidade utilidade, para discutir a sentença que homologou o pedido de desistência do cumprimento de sentença, formulado pela parte adversa, pois a fluência do prazo prescricional sobre a pretensão executória não sofre interferência de tal decisão. Por conseguinte, em atenção ao art. 932, I e III, do CPC, ACOLHO a preliminar de falta de interesse recursal e NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] DIDER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 13a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, pág. 115. [2] Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei no 14.382, de 2022) (grifo nosso). [3] Art. 2o (...) § 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. [4] Art. 197. Não corre a prescrição: I - entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal; II - entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar; III - entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela. Art. 198. Também não corre a prescrição: I - contra os incapazes de que trata o art. 3o; II - contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios; III - contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra. Art. 199. Não corre igualmente a prescrição: I - pendendo condição suspensiva; II - não estando vencido o prazo; III - pendendo ação de evicção. [5] Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; II - por protesto, nas condições do inciso antecedente; III - por protesto cambial; IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores; V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. [6] Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.